Tribunal: TJDFT
Processo: 0008481-46.2015.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0008481-46.2015.8.07.0004 AGRAVANTE: IVANETE DIAS DOS SANTOS representada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL no exercício da Curadoria Especial AGRAVADO: GUSTAVO HENRIQUE SILVA ALVES DESPACHO IVANETE DIAS DOS SANTOS, representada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL no exercício da Curadoria Especial, se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta omissão do Colegiado quanto à análise das teses importantes à solução da demanda. Assevera também, que a tese recursal em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018